Tribunal: TJDFT
Processo: 0722767-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE DESPEJO. DÉBITOS E ACESSÓRIOS DE LOCAÇÃO. CONSTITUIÇÃO APÓS A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. EXIGIBILIDADE. FIADOR. EXONERAÇÃO CONSTATADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de despejo: a) julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial contra o fiador; e b) julgou procedentes os pedidos deduzidos contra a locatária, para declarar a resolução do contrato de locação e condená-la “ao pagamento dos aluguéis vencidos no total de R$32.651,22, IPTU/2024 de R$521,08, e Condomínio de R$ R$14.610,42, acrescidos correção monetária e juros de mora, desde a data do último cálculo (ID 199383065 – fl. 5)” (ID 72206523).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) no recurso da ré/locatária, analisar se o período objeto de cobrança está amparado por contrato de locação de imóvel comercial válido; e (ii) no recurso da autora/locadora, verificar se houve válida exoneração do fiador da garantia pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de locação previu, na cláusula 40a, a possibilidade de prorrogação do vínculo negocial por prazo indeterminado, desde que constatada a permanência da locatária no imóvel por mais de 30 (trinta) dias após o término do prazo de vigência do negócio jurídico, o que efetivamente ocorreu. Não houve impugnação à validade dessa disposição contratual, estabelecida de forma livre e paritária entre as pessoas jurídicas contratantes, e cujo teor encontra respaldo nos arts. 46, § 1o, e 50, ambos da Lei n. 8.245/91.
4. Se o contrato de locação firmado entre as partes foi estendido por prazo indeterminado, é escorreita a cobrança de valores contratuais vencidos e não pagos durante o período de prorrogação do negócio jurídico.
5. A simples alteração do quadro societário da locatária não tem o condão, por si só, de afastar as obrigações contratuais assumidas pela pessoa jurídica, a qual se trata de pessoa autônoma e que, como tal, não se confunde com seus sócios.
6. A própria locadora atestou a exoneração do fiador de suas obrigações contratuais, ocorrida após a alienação do estabelecimento comercial a terceiros, conforme atestam os documentos e arquivos de áudio de ID 213448384. Inviável, nesses termos, concluir pela manutenção da garantia fidejussória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e desprovidos.